Tribunal: TJDFT
Processo: 0001991-68.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DOENÇA PSÍQUICA. RECONHECIMENTO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório dos autos revela que o transtorno psíquico que acomete a autora decorreu do exercício de suas atividades laborais.
2. O fato de o perito judicial reconhecer a existência da moléstia incapacitante e correlacionar com a atividades desempenhadas como professora perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal não implica em incoerência lógica, porquanto os fatores estressantes relatados que levaram à desordem psíquica não estavam presentes no ambiente familiar nem em outro ambiente de trabalho diverso.
3. Ao conceder a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, a r. sentença já determinou a incidência de efeitos financeiros retroativos à data da concessão do benefício, não havendo prejuízo material a ser adicionado
4. A autora é servidora pública distrital e os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde não importaram em redução de remuneração (artigo 273 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e artigo 202 da Lei no 8.112/90).
5. Incabível o pagamento de pensão mensal vitalícia, pois, além da ausência de previsão legal na Lei Complementar Distrital no 769/2008, que trata do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, a autora obteve provimento judicial favorável nestes autos e o Distrito Federal foi condenado justamente ao pagamento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais em seu favor.
6. O Estado oferece o Sistema Único de Saúde -SUS para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com tratamento médico no âmbito particular. Não há notícias de que o tratamento da autora não é oferecido pelo SUS.
7. No presente caso inexistiu ato ilícito imputado ao Distrito Federal capaz de ocasionar dano moral (art. 186 do Código Civil e art. 37, §6o, da CF/88).
8. Negou-se provimento aos recursos de apelação da autora e do réu.